Tribunal: STF
Processo: Rcl 48429
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Município de Nova Santa Rita contra decisão proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de São Raimundo Nonato/PI nos autos de Processo 0001119-12.2021.5.22.0102, que teria desrespeitado a autoridade da decisão proferida por esta Corte no julgamento da ADI 3.395-MC/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso. 
    Narra o reclamante que o Sindicato beneficiário
    “[...] ajuizou reclamação trabalhista em face do Município de Nova Santa Rita-PI, ora Reclamante, alegando que o servidor BENETIDO LOPES DE ARAUJO foi admitido em 01/03/1986 sem concurso público para exercer as funções de professor. 
    Assim, requereu a condenação do Reclamante ao pagamento de FGTS do período imprescrito.
    O Reclamante por sua vez, apresentou defesa alegando a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar aquela demanda por possuir regime jurídico único (Lei 190/2014), pugnando pela remessa dos autos à justiça comum.
    A autoridade Reclamada, através do Juiz Titular da Vara do Trabalho de São Raimundo Nonato-PI, afastou a incompetência da Justiça do Trabalho alegando que o servidor não se submeteu a concurso público e por tal razão seu vínculo não seria estatutário, razão pela qual manteve a competência da justiça especializada.
    […]
    No caso em análise, a demanda envolveu direito de servidor em face da Administração Pública de Nova Santa Rita-PI, relação regida pelo Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município, instituído pela Lei Municipal 190/2014, ou seja, a relação jurídico-administrativo, que não deve ser decidida pela Justiça do Trabalho.” (págs. 2 e 3 do documento eletrônico 1 – grifos no original).
    Prossegue sustentando, que 
    “[...] há uma vasta jurisprudência na corte brasileira que determina que, as causas entre o poder público e seus servidores (efetivos ou temporários) são lides de matéria de Direito Administrativo e não Trabalhista, sendo este juízo incompetente para dirimir tal conflito, como ocorre no caso em comento.
    Ora, o argumento contido na decisão atacada, segundo o qual se aplicaria a competência da Justiça do Trabalho em virtude do obreiro não ter se submetido a concurso público é totalmente equivocada.” (pág. 7 do documento eletrônico 1 – grifos no original).
    Por essa razão, requer, liminarmente, a suspensão do processo até decisão final da presente reclamação e, ao final, a procedência da Reclamação com a cassação da decisão reclamada e encaminhamento dos autos à justiça comum.
    É o relatório. Decido.
    Preliminarmente, deixo de solicitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2.015.
    No caso em exame, o ato reclamado reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento da demanda, com o seguinte fundamento:
    “Inicialmente compete a este Juízo esclarecer que o presente processo envolve relações jurídicas firmadas sem a observância de submissão prévia a concurso público, mas com contratação realizada antes da promulgação da Constituição Federal de 1988. 
    Tratando-se de contrato firmado na vigência da Constituição de 1967, sem observância da regra do concurso público, este foi válido, já que até então, na vigência da Constituição de 1967, inexistia a obrigatoriedade de certame para admissão em emprego público. 
    E a situação do servidor, investido em desacordo com o atual requisito, não se altera (automaticamente) em virtude de lei da unidade federada que institui regime estatutário no ente público. Inteligência e aplicabilidade da Súmula nº 07 do TRT da 22ª Região e jurisprudência do E. STF, senão veja se: 
    ‘ADI - TRANSPOSIÇÃO DE REGIMES - IMPOSSIBILIDADE - ENTENDIMENTO DO STF. Ação direta de inconstitucionalidade, §§ 3º e 4º do artigo 276 da Lei 10.098, de 03.02.94, do Estado do Rio Grande do Sul. - Inconstitucionalidade da expressão ‘operando-se automaticamente a transposição de seus ocupantes’ contida no § 2º do artigo 276, porque essa transposição automática equivale ao aproveitamento de servidores não concursados em cargos para cuja investidura a Constituição exige os concursos aludidos no artigo 37, II, de sua parte permanente e no § 1º do artigo 19 de seu ADCT. - Quanto ao § 3º desse mesmo artigo, é de dar-se-lhe exegese conforme à Constituição, para excluir, da aplicação dele, interpretação que considere abrangidas, em seu alcance, as funções de servidores celetistas que não ingressaram nelas mediante concurso a que aludem os dispositivos constitucionais acima referidos. - Por fim, no tocante ao § 4º do artigo em causa, na redação dada pela Lei estadual nº 10.248/94, também é de se lhe dar exegese conforme à Constituição, para excluir, da aplicação dele, interpretação que considere abarcados, em seu alcance, os empregos relativos a servidores celetistas que não se submeteram a concurso, nos termos do artigo 37, II, da parte permanente da Constituição ou do § 1º do artigo 19 do ADCT. Ação que se julga procedente em parte, para declarar-se inconstitucional a expressão ‘operando-se automaticamente a transposição de seus ocupantes’ contida no artigo 276, § 2º, da Lei 10.098, de 03.02.94, do Estado do Rio Grande do Sul, bem como para declarar que os §§ 3º e 4º desse mesmo artigo 276 (sendo que o último deles na redação que lhe foi dada pela Lei 10.248, de 30.08.94) só são constitucionais com a interpretação que exclua da aplicação deles as funções ou os empregos relativos a servidores celetistas que não se submeteram ao concurso aludido no artigo 37, II, da parte permanente da Constituição, ou referido no § 1º do artigo 19 do seu ADCT’. (ADI-1150/RS, Min. MOREIRA ALVES, DJ 17-04-98 - Pleno). 
    Destarte, tem-se que relação jurídica firmada com o reclamado é de natureza celetista, cuja competência material para julgamento pertence à Justiça do Trabalho, conforme posicionamento pacífico da nossa jurisprudência, pelo que rejeito a preliminar suscitada.” (págs. 2 e 3 do documento eletrônico 7 – grifos no original).
    Pois bem. Conforme relatado, a reclamante insurge-se contra decisão proferida que teria desrespeitado a medida cautelar deferida na ADI 3.395-MC/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, in verbis: 
    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária.”. 
    Como se vê, a decisão paradigma assentou que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. 
    Acrescento, ainda, que a referida cautelar foi recentemente confirmada pelo Plenário desta Suprema Corte, em acórdão que julgou a ADI 3.395/DF parcialmente procedente, assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 
    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido.
    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 
    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente”.
    A propósito, a Segunda Turma, por maioria, deu provimento ao agravo regimental e julgou procedente a Reclamação 31.026/RO para declarar a incompetência da Justiça do Trabalho, nos termos do voto da Ministra Cármen Lúcia, redatora para o acórdão, vencido o Ministro Edson Fachin (relator).
    Destaco, por oportuno, trechos do voto da Ministra Cármen Lúcia, condutor do referido acórdão:
    “Ministro Fachin, pedi destaque na Lista 117, de 2019, de Vossa Excelência, na qual há dois processos que são agravos regimentais em reclamação.
    Vossa Excelência está propondo que se negue provimento aos agravos. São reclamações nas quais se pleiteia a aplicação do que decidido na Ação Direta 3.395, a questão da Justiça do Trabalho. Vossa Excelência conclui no sentido de que a apuração da competência material para o julgamento da demanda não pode depender de instrução probatória. E nós tínhamos decidido, em Plenário, pareceu-me que ainda prevalecendo por maioria, que a competência da Justiça é determinada pela circunstância de se ter uma entidade do poder público como demandada.
    Portanto, neste caso, pedirei vênia a Vossa Excelência para divergir e dar provimento ao agravo (doc. 42)”. (grifei).
    Veja-se que, a Segunda Turma desta Suprema Corte entendeu, na linha do voto proferido pela Ministra Cármen Lúcia, que a competência da Justiça é determinada pela circunstância de se ter uma entidade do poder público como demandada. O importante mesmo é a natureza do vínculo.
    Nesse sentido, menciono as seguintes reclamações: Rcl 43.761/PI, de minha relatoria; Rcl 43.771/PI e 43.785/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 43.786/PI, de Rel. Min. Edson Fachin; Rcl 43.750/PI, de Rel. Min. Dias Toffoli e Rcl 41.534/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia. Nesta última, destaco trecho mencionado pela relatora:
    "O vínculo jurídico estabelecido entre servidores contratados e a Administração é de direito administrativo, pelo que não comporta discussão na Justiça Trabalhista."
    Isso posto, julgo procedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF), para declarar a incompetência da Justiça do Trabalho, determinando a remessa dos autos à Justiça Comum, ficando prejudicado o pedido liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de setembro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator